Tribunal: TJPA
Processo: 0801842-53.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801842-53.2019.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: NEIVE MINELES DUARTE FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO. FÍSTULA VESICOVAGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Xinguara contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por usuária do serviço público de saúde, em decorrência de erro médico ocorrido durante cirurgia de histerectomia realizada no Hospital Municipal de Xinguara, que resultou na formação de fístula vesicovaginal e na necessidade de uso de fraldas e sonda urinária, ocasionando sofrimento físico, psicológico e afastamento das atividades laborais. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil do ente público por erro médico ocorrido em hospital sob sua gestão; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado à extensão do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para caracterização do dever de indenizar.

4.

A prova documental evidencia que a paciente foi submetida a cirurgia no hospital municipal e, em razão de lesão iatrogênica, desenvolveu fístula vesicovaginal — quadro clínico reconhecido pelo próprio médico responsável — o que confirma a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado.

5.

Ainda que a fístula seja complicação possível em histerectomia, sua ocorrência não afasta, por si só, o dever de diligência e observância dos protocolos médicos, sendo inequívoca, no caso, a falha na prestação do serviço público, caracterizando erro médico.

6.

A ausência de assistência médica adequada no pós-operatório contribuiu para o agravamento do quadro clínico da paciente, reforçando a responsabilização do ente público.

7.

O valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento físico e psicológico e os princípios da reparação integral e função pedagógica da medida.

8.

O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 4º, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo tal condenação ser excluída de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por erro médico em hospital público é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento lesivo.

2.

A ocorrência de complicação cirúrgica previsível não exclui, por si só, o dever de indenizar, quando demonstrada falha na prestação do serviço médico.

3.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral, sendo legítima quando decorrente de lesão à integridade física e psíquica do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0002076-56.2018.8.16.0127, Rel. Des. Luiz Lopes, j. 10.10.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0001056-76.2017.8.16.0123, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 22.08.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0000030-47.2016.8.16.0133, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 13.10.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios.

Historiando os fatos, Neive Mineles Duarte Fonseca ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após tomar conhecimento da realização de mutirão de cirurgias de histerectomia em outubro de 2018, buscou atendimento junto ao Instituto de Gestão de Saúde do Sul do Pará. Em consulta com o médico Dr. Ricardo Silva de Carvalho, foi-lhe indicado o procedimento cirúrgico, o qual foi realizado em 16/11/2018 no Hospital Municipal de Xinguara.

A autora obteve alta em 19/11/2018, mas, em 22/11/2018, passou a apresentar dores abdominais intensas e incontinência urinária. Informada pelo próprio médico que houve um “pequeno erro” durante a cirurgia, a autora necessitou utilizar sonda e fraldas descartáveis, sendo que o quadro se agravou com dores contínuas e inflamações, tendo sido diagnosticada, posteriormente, com fístula vesico-vaginal supratrigonal. Alegando omissão de assistência médica, impossibilidade de retornar ao trabalho e vulnerabilidade financeira, pleiteou a condenação do Município e do médico ao pagamento de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) por lucros cessantes e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado por NEIVE MINELES DUARTE FONSECA em face de MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA, para condenar o réu, ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescida de juros de mora ao mês pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o Município de Xinguara interpôs recurso de apelação. Alega, inicialmente, que a sentença baseou-se em interpretação subjetiva de supostas falas do médico, sem que houvesse inversão do ônus da prova ou demonstração inequívoca de erro médico, imperícia, imprudência ou negligência.

Sustenta que a fístula vesico-vaginal é uma complicação previsível da histerectomia, não sendo, por si só, indicativo de falha na prestação do serviço público. Ressalta a ausência de prova técnica que comprove a conduta ilícita, apontando que o entendimento do juízo de origem desconsiderou que complicações cirúrgicas, ainda que indesejadas, podem ocorrer sem implicar responsabilidade civil.

Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar enriquecimento sem causa e resguardar o erário.

Em contrarrazões, Neive Mineles Duarte Fonseca defende que a responsabilidade do Município é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ambos presentes nos autos. Argumenta que houve falha na prestação do serviço de saúde e ausência de assistência médica no pós-operatório, o que agravou sua situação clínica. Sustenta a adequação da sentença à prova documental e testemunhal, e que o recurso da municipalidade é genérico, carecendo de fundamentação específica para impugnar a decisão de primeiro grau, razão pela qual requer o não conhecimento ou, no mérito, o desprovimento do apelo.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento da apelação, opinando, contudo, pelo desprovimento do recurso. A Procuradora de Justiça ressaltou que o caso atrai a aplicação da Teoria do Risco Administrativo e que restaram evidenciados o dano, a conduta médica no âmbito do serviço público e o nexo de causalidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Xinguara.

A controvérsia cinge-se em torno da responsabilidade civil do ente público por dano causado a usuária do serviço público de saúde, decorrente de procedimento cirúrgico realizado em hospital municipal, que resultou na perfuração da bexiga da paciente e consequente surgimento de fístula vesico-vaginal, gerando danos físicos e emocionais significativos. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade do município com base na teoria da responsabilidade objetiva do Estado, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

O artigo
186
, do
Código Civil
, dispõe que
“aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. Por sua vez, o artigo 927, do mesmo diploma legal, afirma que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Deste dispositivo constitucional extrai-se a adoção da teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta estatal para ensejar o dever de indenizar, independentemente da verificação de culpa.

Conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“a responsabilidade objetiva do Estado funda-se na ideia de que quem presta serviço público, ainda que por meio de concessionário ou permissionário, deve responder pelos danos que causar ao usuário ou a terceiro, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 600).

Quanto ao § 6º do artigo 37, da
Constituição Federal
, leciona
HELY LOPES MEIRELLES
:

“Desde que a Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiros. Nessa substituição da responsabilidade individual do servidor pela responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco da sua ação ou omissão, é que se assenta a teoria da responsabilidade civil objetiva da Administração, vale dizer, da responsabilidade sem culpa, pela só ocorrência da falta anônima do serviço, porque esta falta está, precisamente, na área dos riscos assumidos pela Administração para a consecução de seus fins.” (Direito administrativo brasileiro. 33. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 656).

Diz ainda:

“(...) para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização.” (Direito Administrativo Brasileiro. 33. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 660).

No entanto, o Município de Xinguara almeja a reforma da sentença, ao argumento de inexistência
de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado pela parte autora. Defende que a fístula vesico-vaginal desenvolvida após a cirurgia de histerectomia constitui complicação inerente ao procedimento, prevista na literatura médica, não configurando erro ou falha na prestação do serviço público de saúde. Vejamos.

É fato incontroverso que a apelada se submeteu, em 16.11.2018, a cirurgia de histerectomia (retirada do útero), realizada no Hospital Municipal de Xinguara, de gestão do réu, que resultou na perfuração de sua bexiga e no subsequente diagnóstico de fístula vesicovaginal supra trigonal.

Embora o ente municipal sustente a inexistência de erro médico, tal alegação mostra-se dissociada da prova documental constante dos autos, a qual aponta, de maneira inequívoca, para a ocorrência de lesão iatrogênica durante o procedimento cirúrgico realizado por profissional vinculado à rede pública de saúde, no exercício regular de suas funções.

Dentre tais elementos, ressalta-se o documento de encaminhamento para unidade hospitalar de média e alta complexidade, devidamente carimbado e subscrito pelo próprio médico responsável pela cirurgia, Dr. Ricardo Silva de Carvalho, no qual consta, de maneira expressa, o diagnóstico de “fístula vesicovaginal supra-trigonal”, demonstrando o reconhecimento da lesão pelo próprio profissional que realizou o ato cirúrgico.

Soma-se a isso o laudo do exame de cistoscopia, em que se registra, objetivamente, que o exame foi solicitado em decorrência de quadro clínico de “incontinência contínua pós-histerectomia”, o que reforça, de modo inequívoco, o nexo temporal e clínico entre o procedimento realizado no hospital municipal e a lesão diagnosticada em momento posterior, afastando-se, assim, a alegação genérica de ausência de responsabilidade.

Dessa forma, restaram devidamente comprovados nos autos os três requisitos exigidos pela responsabilidade objetiva: o dano, a conduta do agente estatal e o nexo de causalidade. Tal ocorrência é, inclusive, reconhecida no depoimento do próprio profissional de saúde, que admitiu, ainda que de forma velada, a existência de intercorrência cirúrgica. Ademais, ficou evidenciada a ausência de acompanhamento médico adequado no pós-operatório, circunstância que contribuiu para o agravamento do quadro clínico da paciente.

Quanto a alegação do apelante de que a fístula se trata de mera complicação esperada do procedimento cirúrgico, e não de erro médico, tal argumentação não se sustenta. Isto porque, a existência de complicações previsíveis não exime o profissional do dever de diligência técnica, zelo e observância dos protocolos médicos aceitos pela comunidade científica, sendo certo que a previsibilidade estatística de determinada intercorrência não autoriza sua banalização, tampouco sua desqualificação automática como falha na prestação do serviço.

A distinção essencial a ser feita é entre
complicação médica aceitável
e
iatrogenia decorrente de imperícia, imprudência ou negligência
. A ocorrência de fístula vesicovaginal, embora sabidamente possível em determinados procedimentos ginecológicos invasivos, como a histerectomia, não se confunde com resultado meramente acidental ou inevitável.

No caso em tela,

o erro médico, na modalidade de imperícia e negligência, está demonstrado nos autos, seja porque não foi empregada a melhor técnica ou cuidado na remoção do útero, que resultaram em lesões na bexiga da autora e/ou seja porque as lesões não foram investigadas nem tratadas imediatamente no intraoperatório.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO” – RESPONSABILIDADE CIVIL
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ARGUIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER – REFORMATIO IN PEJUS – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO VERIFICADO –
RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS CONSTATADA – REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA QUE OCASIONOU O APARECIMENTO DE FÍSTULA, A QUAL, CONSOANTE PROVA PERICIAL, PODERIA TER SIDO REMEDIADA NO MESMO ATO CIRÚRGICO,
SE O PROFISSIONAL ENVOLVIDO TIVESSE REALIZADO A REVISÃO URINÁRIA PELO MÉTODO DE COLOCAÇÃO DE SONDA URETRAL E SOLUÇÃO DE UM CORANTE (AZUL DE METILENO), AINDA MAIS CONSIDERANDO OS ANTECEDENTES DA PACIENTE, QUAIS SEJAM, 03 CESÁREAS, AS QUAIS CONTRIBUEM PARA A OCORRÊNCIA DESTE TIPO DE INTERCORRÊNCIA –
FÍSTULA QUE GEROU DIVERSOS PROBLEMAS PARA A AUTORA (VAZAMENTOS, COLOCAÇÃO DE SONDA, UTILIZAÇÃO DE FRALDAS...)
– TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE APLICADA AO CASO – QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EXISTENCIAIS E PERDA DE UMA CHANCE MANTIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO DAS INDENIZAÇÕES – SÚMULA N.º
362
DO E. STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ELEVADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.(TJPR - 10ª Câmara Cível -
0002076-56.2018.8.16.0127
- Paraíso do Norte -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES -

J. 10.10.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CULPA MÉDICA APÓS REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ELUCIDAÇÃO DIAGNÓSTICA DA OCORRÊNCIA DE FÍSTULA VESICOVAGINAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA MITIGADA. DANOS MORAIS. OMISSÃO DIAGNÓSTICA E TEMPO PARA A CORREÇÃO DO QUADRO CLÍNICO QUE LEVOU A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E EMOCIONAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. GRUPO DE CASOS. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.(TJPR - 8ª Câmara Cível -
0001056-76.2017.8.16.0123
- Palmas -

Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO -

J. 22.08.2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FÍSTULA VESICO-VAGINAL ORIUNDA DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL E ANEXECTOMIA BILATERAL – LESÃO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM HOSPITAL PRIVADO E CUSTEADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO.(TJPR - 1ª Câmara Cível -
0000030-47.2016.8.16.0133
- Pérola -

Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ GOMES -

J. 13.10.2020)

- Dos Danos Morais

Os danos morais correspondem à violação de direitos da personalidade e de garantias fundamentais intrínsecas à dignidade da pessoa humana, tais como a liberdade individual, a honra, a integridade física e a intimidade. Não se confundem com os meros dissabores do cotidiano, pois caracterizam-se por situações que afetam de forma profunda a esfera íntima do indivíduo, provocando sofrimento, dor e abalo psicológico relevante.

No tocante à lesão de natureza imaterial, verifica-se que o erro médico ocorrido durante o procedimento de histerectomia, o qual culminou na formação de fístula vesicovaginal na autora, ocasionando-lhe incapacidade temporária para o exercício de suas funções habituais, revela-se, por si só, suficiente para configurar o dano moral.

Tal prejuízo decorre, de maneira inafastável, das circunstâncias específicas vivenciadas pela vítima, em razão das consequências adversas do ato cirúrgico, entre as quais se destacam: a perfuração da bexiga, dores abdominais, infecções urinárias recorrentes e o extravasamento de urina pela cavidade abdominal — quadro este que ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento, projetando-se na esfera íntima da dignidade da pessoa humana.

Contudo, aspecto particularmente tormentoso reside na quantificação da indenização por danos morais, dada a natureza subjetiva da ofensa e a dificuldade inerente à valoração de sentimentos e sensações, como dor, sofrimento, perturbação e constrangimento — todos eles de índole eminentemente pessoal e de difícil mensuração objetiva.

Para bem dimensionar o montante indenizatório, o ordenamento jurídico estabelece diretrizes que orientam o julgador, consubstanciadas nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em critérios como a condição social e econômica das partes, o caráter dúplice da indenização — que visa, simultaneamente, à compensação da vítima e à punição do ofensor — e a repercussão social do dano causado.

Assim, a fixação da indenização deve buscar um ponto de equilíbrio: deve ser suficiente para amenizar o sofrimento do lesado, dissuadir condutas semelhantes por parte do ofensor e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento sem causa, sem, contudo, esvaziar a finalidade reparatória da medida. Por essa razão, admite-se, conforme o caso concreto, a redução do valor fixado quando manifestamente excessivo, bem como sua majoração, quando aquém do que seria razoável diante da extensão e gravidade do dano experimentado.

No caso em tela, n
o tocante ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00), entendo que este foi arbitrado com moderação e razoabilidade, levando-se em consideração a extensão dos danos físicos e psicológicos enfrentados pela autora, a conduta do agente estatal, bem como os princípios da proporcionalidade e da função compensatória e pedagógica da indenização. A redução pleiteada pelo recorrente (para R$ 10.000,00) não se mostra adequada, diante da gravidade do dano comprovada nos autos.

Contudo, por se tratar de ente público, e estando a sentença sujeita ao reexame necessário, é de rigor, de ofício, excluir a condenação do Município de Xinguara ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, que estabelece a isenção de custas para as entidades da Fazenda Pública estadual e municipal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Xinguara, mantendo a sentença a quo por seus próprios fundamentos, e, de oficio, excluo a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/11/2025